Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703512-11.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA MARQUES BANDEIRA, BANCO ITAUCARD S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KAROLINA MARQUES BANDEIRA D E S P A C H O O presente processo foi incluído para julgamento na 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020, conforme certidão de ID 21565034, a pedido das partes. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Tanto o BANCO ITAÚ S/A quanto KAROLINA MARQUES BANDEIRA tiveram os pedidos de sustentação oral indeferidos, pois realizados intempestivamente. Na petição de ID 22025240, o BANCO ITAÚ S/A requer reconsideração da decisão ou adiamento, para que possa realizar, numa próxima oportunidade, o requerimento de forma tempestiva. Quanto ao pedido de reconsideração, cumpre salientar que as partes foram informadas expressamente no despacho de ID 20824919, de que caberia ao advogado se inscrever para realizar sustentação oral, até 48 horas úteis antes da abertura da respectiva sessão. Cumpre destacar que o artigo 219 do novo Código de Processo Civil prevê a contagem de prazos processuais em dias úteis, como regra geral. Frisa-se, ainda, que esse prazo é necessário a fim de viabilizar as diligências da Secretaria para a realização das sessões presenciais por videoconferência, sendo certo que tais atividades somente podem ser realizadas em dias úteis, uma vez que não há expediente forense no dias de feriado. Quanto ao pleito de adiamento o indefiro por ausência de justa causa. A perda do prazo para se inscrever para sustentação oral não é apto a justificar o pretendido adiamento do julgamento, mormente , in casu, que eventual novo julgamento somente poderia ocorrer no ano de 2021, afrontando, dentre outros, o princípio da isonomia e da rápida solução do conflitos. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator